Tribunal: TJES
Processo: 5051639-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051639-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: GABRIEL PEREIRA GARCIA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE. DIREITO CONSUMIDOR. BUSER. ALTERAÇÕES NAS PASSAGENS DE RETORNO A CIDADE DE ORIGEM. DANO MATERIAL E DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso da parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pleito autoral, alegando a BUSER que não foi contratada para prestar serviço de transporte, que não integra a cadeia de fornecimento, apenas realiza a intermediação das vendas de passagens.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a responsabilidade da empresa ré em indenizar os autores pelos prejuízos decorrentes na falha na prestação de serviços diante da alteração de suas passagens compradas.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi desprovido, mantida sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

A realização da prestação de serviços de intermediar a venda de passagens inclui a recorrente na cadeia de consumo e a mesma se torna responsável pelos danos causados ao consumidor.

Tese de julgamento:
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos citados:

Lei n° 9.099/95, art. 42 e seu § 1º,46;

Jurisprudência citada:
.(TJ-MG - AC: 50041600520228130024, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/02/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5051639-61.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA (“BUSER”)

RECORRIDO: GABRIEL PEREIRA GARCIA e RAPHAELA FIOROTTI MATHIAS BALESTREIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE. DIREITO CONSUMIDOR. BUSER. ALTERAÇÕES NAS PASSAGENS DE RETORNO A CIDADE DE ORIGEM. DANO MATERIAL E DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso da parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pleito autoral, alegando a BUSER que não foi contratada para prestar serviço de transporte, que não integra a cadeia de fornecimento, apenas realiza a intermediação das vendas de passagens.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a responsabilidade da empresa ré em indenizar os autores pelos prejuízos decorrentes na falha na prestação de serviços diante da alteração de suas passagens compradas.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi desprovido, mantida sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

A realização da prestação de serviços de intermediar a venda de passagens inclui a recorrente na cadeia de consumo e a mesma se torna responsável pelos danos causados ao consumidor.

Tese de julgamento:
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos citados:

Lei n° 9.099/95, art. 42 e seu § 1º,46;

Jurisprudência citada:
.(TJ-MG - AC: 50041600520228130024, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/02/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual narram os autores que adquiriram passagens rodoviária Leito com a ré, para irem de Vitória – ES - BRA x Rio de Janeiro – RJ, sendo ida em 06/12/2024 e retorno em 08/12/2024

Afirmam que no dia
07/12/2024,
foram surpresados com a mensagens no WhatsApp e e-mail da ré, informando que a passagem de ônibus Leito com embarque no Leblon, há poucos minutos do Hotel Sol de Ipanema, para retorno à Vitória – ES, havia sido cancelada, dando opção de remarcação para um Ônibus de categoria e conforto inferior (semi leito), com embarque na Rodoviária do Rio de Janeiro, há 1h de distância do hotel em que estavam hospedados, ainda constando alterações de horários e local de chegada na Rodoviária de Vitória – ES, com paradas no percurso. Os autores recusaram e compraram novos bilhetes rodoviários.

Foi proferida sentença ID 16539171 acolhendo em parte os pedidos iniciais, condenando a empresa ré a pagar o valor de: R$ 78,81 (setenta e oito reais e oitenta e um centavos), à título de danos materiais, sendo R$ 43,93 (quarenta e três reais e noventa e três centavos), com correção monetária, desde a data do desembolso, em 08/12/2024 (Súmula 43, STJ) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) no total, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais para cada autor.

Parte ré interpôs Recurso Inominado sustentado que a empresa BUSER não possui qualquer ingerência sobre a frota, a logística de manutenção ou a operação diária de seus parceiros, que a viagem contratada foi cancelada por solicitação da empresa GUZZO, responsável pelo transporte. Afirma que a empresa ré não integra a cadeia de fornecimento pois apenas faz a intermediação de vendas. Assim, pugna pela reforma da sentença.

Os autores apresentaram Contrarrazões em ID 16539180.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 e o recebo apenas no seu efeito devolutivo.

Inicialmente, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A recorrente sustenta que não possui responsabilidade civil e que o serviço de transporte era realizado por outra empresa, todavia a realização da prestação de serviços de intermediar a venda de passagens inclui a recorrente na cadeia de consumo e a mesma se torna responsável pelos danos causados ao consumidor.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
- COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS POR MEIO DE APLICATIVO BUSER - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DEVER DE INDENIZAR PRESENTE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO
- QUANTUM - MANUTENÇÃO. - Considerando que a compra da passagem foi efetuada na plataforma disponibilizada pela apelante, a qual realiza a intermediação entre o vendedor e o comprador, resta patente sua legitimidade para ocupar o polo passivo da presente ação -
Ao intermediar a venda de passagens de ônibus em sua plataforma, a apelante responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em razão da falha na prestação dos serviços de transporte
- Presentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade) resta configurado o dever de indenizar - No arbitramento dos danos morais, deve-se levar em conta o grau da ofensa e sua repercussão na esfera íntima da vítima, a capacidade econômica do ofensor, bem como o caráter pedagógico da medida, estando o valor fixado em 1º grau dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.(TJ-MG - AC: 50041600520228130024, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/02/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Desta forma, verifico que a tese da recorrente não deve prosperar, considerando que faz parte da cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

No que concerne aos danos morais, verifico que os mesmos foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)